Tribunal: TJBA
Processo: 0510497-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510497-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FELIPE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, HEYDER RAFAEL COSTA SANTOS, CAMILA SOUZA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
.
Roubo
MAJORADO

(ART
.
157, §2º, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
Multa e
05
(
CINCO
) anos e
04
(
QUATRO
) meses de reclusão.
regime
SEMIABERTO
.

TESE
absolutória
COMUM AOS RECURSOS
.

INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
Acusado
S
preso
S

logo após o delito
AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
. RÉUS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. RÉUS QUE EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS PRATICARAM O DELITO.
Crime
QUE
SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem

E
independente da posse mansa e pacífica da

res furtiva.
TEORIA DA APPREHENSIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ
(TEMA 916)
. SÚMULA
nº
582 DO STJ.

PRISÃO DOMICILIAR
DA

RÉ
Letícia Teixeira Ortega Arruda
.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDAS CAUTELARES REVOGADAS NA SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ
Letícia Teixeira Ortega Arruda
ESTAVA SOB EFEITOS DE DROGAS NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO.
exculpante do art. 45
DA LEI Nº 11.343/2006.

CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/2006.

APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DO RÉU FELIPE
da Silva Santos
.
Rejeitado.

Réu que
INFRINGIU AS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

RECURSO
DE FELIPE DA SILVA SANTOS
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
;
RECURSO DE
LETÍCIA TEIXEIRA ORTEGA ARRUDA
CONHECido EM PARTE e im
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0510497-03.2020.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante
s
Letícia Teixeira Ortega Arruda e Felipe da Silva Santos
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
de Felipe da Silva Santos e CONHECER EM PARTE e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO de
Letícia Teixeira Ortega Arruda
,

mantendo
incólume
os termos

a sentença condenatória,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06